Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727720-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, ANTONIO CRISPIM NETO AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por André Luiz de Vasconcelos e Antonio Crispim Neto contra decisão proferida pelo e. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, na ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0705999-15.2023.8.07.0001), que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitos de bem imóvel, por considerá-lo bem de família. Eis o teor da decisão impugnada: [...] 4. No que concerne à penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel matriculado sob o n. 29.513 (QNP 14, CONJUNTO D, CASA 20, P SUL, Ceilândia Sul), arguiu o executado a impenhorabilidade do bem por se tratar de imóvel de família (ID 223649719). Com efeito, o bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido o requerimento do executado. Com efeito, restou demonstrado que o imóvel em referência é a residência do executado e sua família, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ademais, não se pode olvidar que a proteção legal conferida ao bem de família é compatível com imóveis objeto de alienação fiduciária, sendo certo que “a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente só se reverte em prol do devedor fiduciante quando da quitação do financiamento contraído para a aquisição da coisa, todavia, enquanto tal evento não ocorrer, recairá sobre os direitos aquisitivos a proteção da impenhorabilidade, se for o único imóvel residencial da família.” (Acórdão n.1069626, 07092513920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Daí porque acolho a impugnação à penhora apresentada pelo executado e desconstituo a penhora que incidiu sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.513 (QNP 14, CONJUNTO D, CASA 20, P SUL, Ceilândia Sul. Prejudicado o pedido da terceira interessada, Caixa Econômica Federal, ao ID 225437155. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que promova a baixa da penhora do referido imóvel. Emolumentos a cargo da parte executada ou do interessado. Após, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, especialmente para esclarecer acerca da situação da penhora que recaiu sobre o imóvel do Loteamento Morada do Sol. Prazo: 15 (quinze) dias. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (ID 240021021), que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 29.513, localizado na QNP 14, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia/DF, incorreu em erro ao reconhecer a impenhorabilidade do bem como se fosse bem de família, desconsiderando provas documentais e diligências que demonstram que o executado Valdir Pereira de Carvalho Neto não reside no imóvel e não mantém vínculo conjugal com Emanuely Neves de Jesus Carvalho; (b) a ex-esposa do agravado, Emanuely, declarou expressamente ao oficial de justiça, em diligência realizada em 14.1o.2025 (ID 222897458), que o executado se mudou do local e que não sabe seu paradeiro, o que foi corroborado por diversas diligências anteriores infrutíferas desde 2022 (ID 156347248), demonstrando que o imóvel não é utilizado como residência familiar; (c) as declarações de imposto de renda de Emanuely (ID 223649726, págs. 3-4) e do próprio Valdir (ID 223649726, pág. 13) não indicam a existência de cônjuge ou companheiro, reforçando a separação de fato e a ausência de entidade familiar no imóvel; (d) o imóvel objeto da penhora não foi declarado no IRPF do executado (ID 223649726, págs. 11 a 20), o que evidencia tentativa de ocultação patrimonial e contraria a tese de que se trata de bem de família; (e) o executado tentou vender o imóvel a terceiros, conforme comprovado nos autos do processo 0724306-11.2023.8.07.0003, movido por Brunna Regina Cunha Lima, que obteve sentença de rescisão contratual e condenação do agravado à devolução de R$ 66.000,00 (IDs 212220957 e 212220960), demonstrando que o imóvel era tratado como ativo disponível para alienação, e não como residência familiar; (f) a penhora anteriormente deferida (ID 219908837) recaiu sobre direitos aquisitivos do imóvel, gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (ID 215989590), sendo plenamente válida nos termos do art. 835, XII, do CPC, e não afetando a propriedade plena do bem; (g) a jurisprudência do TJDFT exige prova efetiva da residência familiar para reconhecimento da impenhorabilidade, sendo ônus do devedor demonstrar que o imóvel é bem de família, o que não foi feito no caso concreto (ex: Acórdão 1814558, AI 0744071-74.2023.8.07.0000; Acórdão 1914647, AI 0721557-93.2024.8.07.0000); (h) a decisão agravada, ao acolher a impugnação do executado com base em presunções e documentos insuficientes, compromete a efetividade da execução, prejudica o resultado útil do processo e ignora a conduta reiteradamente fraudulenta do devedor, que inclusive recusou proposta de acordo apresentada pelos agravantes; Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para impedir a liberação da penhora e garantir a utilidade do processo executivo; e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 29.513. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de ser determinada a penhora dos direitos aquisitos do imóvel descrito (matrícula no 29.513, localizado na QNP 14, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia/DF). A questão de fundo está em saber se o imóvel seria bem de família. Pois bem. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. De início, a Lei no. 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para ser considerado bem de família, o imóvel deve ser residencial, utilizado como moradia permanente da família, próprio do casal ou entidade familiar. A proteção legal é automática, podendo ser comprovada por meio de registro ou outros documentos que demonstrem a destinação do imóvel à moradia familiar. Na esteira da jurisprudência, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024). De outro giro, com relação aos direitos aquisitivos, o Código de Processo Civil admite que sejam penhorados os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar “direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado” (2a Turma, REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 05/09/2019). Além disso, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, de modo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). E no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, os agravantes ajuizaram execução de título extrajudicial contra a parte agravada em fevereiro de 2023, no valor de R$ 226.523,74 (atualizado até 29.4.2025) e até hoje não conseguiram satisfazer o crédito. O agravante demonstrou, de forma satisfatória, que o imóvel em questão não é utilizado como morada pelo devedor. O executado não reside no imóvel e não convive mais com a ex-esposa, Emanuely Neves de Jesus Carvalho, conforme certidões de oficiais de justiça (id 156347248 e 222897458) e declarações de imposto de renda de ambos (id 223649726). Na certidão lavrada por oficiala de justiça, em 24 de abril de 2023, foi certificado que: em cumprimento ao r. mandado, DEIXEI DE DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DESCRITO NA ORDEM (QNP 14, CONJUNTO D, LOTE 20, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA - DF), tendo em vista que em consulta ao banco de dados dos endereços vinculados ao destinatário da ordem judicial (VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO), observa-se que já existem diligências com resultado negativo (mudou-se do local), as quais foram realizadas nos dias 21/11/2022; 01/09/2022; 06/06/2022; dentre outras, no endereço QNP 14, CONJUNTO D, LOTE 20, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA - DF, conforme se verifica das certidões anexas. Em outra ocasião, agora em 17 de janeiro de 2025, o oficial de justiça certificou que (id 222897458): em cumprimento ao r. mandado, em 14/01/2025 às 09:53, dirigi-me à(ao) QNP 14 CONJUNTO D-CASA 20 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72231-404, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo em anexo(a) e PROCEDI À INTIMAÇÃO de EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO, 006.607.391-00, que, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e avaliação; NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por (EX ESPOSA DELE, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). Foram, ao menos, cinco tentativas frustradas de intimação do devedor/agravado no endereço do imóvel, nos anos de 2022, 2023 e 2025, pois ele teria se mudado do local, a comprovar que o executado, efetivamente, não exercia residência permanente no local. Ressalto que a certidão do oficial de justiça que atesta a ausência do devedor no imóvel durante diligência para cumprimento de mandado, avaliação ou intimação pode ser utilizada como prova de que o imóvel não é mais utilizado como residência pelo devedor, pois dotado de fé-pública e presunção de veracidade (STJ, AgInt no AREsp: 2373614-GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29.11.2023). Assinalo ainda que o imóvel em debate não foi declarado na Receita Federal, de sorte a sugerir tentativa de ocultação de patrimônio (id 223649726, p. 11-20). E nessas declarações ao fisco, o devedor teria informado não ter cônjuge, o que também reforça a ideia de que não existiria entidade familiar residindo no multicitado imóvel. No mais, destaco ser ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família, o que aparentemente não teria sido cumprido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990 . IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8 .009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2. No caso dos autos, o devedor agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pelo que correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 0712620-94.2024 .8.07.0000 1872296, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024) O risco de dano também se evidencia, pois a negativa da medida pode comprometer a utilidade do processo executivo, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro a tutela de urgência. Recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator